Tribunal: TJDFT
Processo: 0722688-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722688-69.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: BRUNO DO NASCIMENTO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2024. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 391 DO CNJ. ETAPA EDUCACIONAL (ENSINO MÉDIO) CONCLUÍDO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução contra decisão que deferiu pedido de remição de pena em razão da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2024), sem o acréscimo de 1/3 (um terço) pela conclusão da etapa educacional (ensino médio). II. Questão em discussão 2. Verificar se o apenado jaz jus à remição de pena pelo estudo, em razão da aprovação parcial no ENEM 2024, ainda que já possua o grau de escolaridade respectivo (ensino médio) antes do início do cumprimento da pena. III. Razões de decidir 3. Sob a ótica constitucional dos princípios da dignidade da pessoa humana e da fraternidade, a Resolução 391 do CNJ alcança o escopo da Lei de Execução Penal, qual seja, incentivar os apenados aos estudos, bem como contribuir para a sua readaptação ao convívio social, revelando-se possível, realizada uma interpretação extensiva in bonam partem, prestigiar o esforço próprio do condenado que se submeteu e logrou aprovação parcial no ENCCEJA com o benefício da remição da pena. 4. Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, e com fundamento no art. 126 da LEP e na Resolução n. 391, de 10/05/2021, do CNJ, faz jus à remição da pena o sentenciado aprovado parcialmente no ENEM 2024, mesmo que ele já tenha concluído o grau de ensino respectivo antes do início do cumprimento da reprimenda, observada, apenas, a não incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a ser remido (art. 126, § 5o, da LEP). IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), defendendo a impossibilidade de remição da pena pela aprovação no ENEM, nos casos em que o condenado já possuía ensino médio antes do início do cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.357 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020